Tribunal: TJPA
Processo: 0813095-97.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 7928 - Liberdade Provisória
Data de julgamento: 2023-10-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0813095-97.2023.8.14.0000

IMPETRANTE: DENES PEREIRA LOPO

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA ÚNICA DE RIO MARIA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO Nº
0813095-97.2023.8.14.0000

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO

PROCESSO DE ORIGEM: 0800150-34.2023.8.14.0047

IMPETRANTE: DR. SAMUEL GONÇALVES DOS REIS – OAB/PA 23.869

PACIENTE: DENES PEREIRA LOPO

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE RIO MARIA

CAPITULAÇÃO PENAL: Artigos 121, §2º, IV, c/c Art. 14, II do Código Penal

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

_____________________________________________________

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO.
TENTATIVA DE HOMICÍDIO. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. ELEMENTOS CONCRETOS DA MEDIDA CAUTELAR PRESENTES. INOCORRÊNCIA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE.

ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

1.

Prisão cautelar atende aos requisitos autorizadores ínsitos no art. 312, do CPP.

2.

Condições pessoais favoráveis, em princípio, não têm o condão de, isoladamente, propiciar a concessão da liberdade provisória.

3.

Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime
.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do
Habeas Corpus
impetrado e, no mérito, pela
denegação
da ordem, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ____ de _________ de 2023.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Desembargador _________________________________________.

RELATÓRIO

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO Nº
0813095-97.2023.8.14.0000

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO

PROCESSO DE ORIGEM: 0800150-34.2023.8.14.0047

IMPETRANTE: DR. SAMUEL GONÇALVES DOS REIS – OAB/PA 23.869

PACIENTE: DENES PEREIRA LOPO

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE RIO MARIA

CAPITULAÇÃO PENAL: Artigos 121, §2º, IV, c/c Art. 14, II do Código Penal

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

_____________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus com pedido de liminar impetrado em favor de DENES PEREIRA LOPO, contra ato do Juízo da Vara Única da Comarca de Rio Maria.

De acordo com a impetração, o paciente se encontra custodiado preventivamente desde a data de 15/02/2023, pela prática do crime de tentativa de homicídio.

Alega em síntese constrangimento ilegal devido à ausência de fundamentação idônea no decreto preventivo, não estando presentes os requisitos autorizadores para a manutenção da custódia, tendo o Órgão Ministerial na audiência de pronúncia se manifestado favorável pelo deferimento para o coacto responder em liberdade.

Assevera que o demandante é réu primário, possui bons antecedentes, ocupação lícita, residência fixa e 03 (três) filhos menores.

Por tais razões, pugna pela concessão de liminar, para determinar a revogação da segregação e no mérito, a confirmação da ordem.

Os autos foram distribuídos a esta Relatoria com pedido de liminar o qual foi indeferido, solicitando-se informações da autoridade coatora bem como manifestação ministerial.

As informações foram prestadas na data de 28/08/2023, por meio do Ofício 067/2023 – GJRM (Id. 15816030).

O Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento e denegação da ordem.

É o relatório.

Fica facultado ao membro do Ministério Público, ao(à) Defensor (a) Público(a) e ao(à) advogado(a) habilitado(a) nos autos a realização de sustentação oral, devendo encaminhar eletronicamente arquivo digital previamente gravado, observado o procedimento disposto no art. 2º da Resolução nº 22, de 30/11/2022, publicada no Diário da Justiça Eletrônico de 1º/12/2022, que acrescentou o art 4º-A à Resolução nº 21, de 05/12/2018, do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

VOTO

VOTO

A ação mandamental preenche os pressupostos e condições de admissibilidade, razão pela qual a
conheço
.

É inequívoco que a prisão preventiva deve ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da Lei Penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria, conforme disposto no art. 312 do CPP.

Ademais, devem ser observados os pressupostos para a decretação e manutenção de qualquer medida cautelar, quais sejam, o fumus commissi delicti e o periculum libertatis. Em outras palavras, primeiro devem ser aferidos elementos concretos que demonstrem se a liberdade do ora custodiado oferecerá ou não, risco à sociedade, prejudicará ou não, a instrução processual e/ou a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.

Na espécie, resta demonstrado o “periculum libertatis”, onde não se verifica qualquer ilegalidade na prisão dos pacientes a ensejar a liberdade dos mesmos, pois a decisão que decretou a medida preventiva, está apoiada em elementos que caracterizam a sua real necessidade, sendo esclarecedor transcrevê-la naquilo que interessa de acordo com as informações da autoridade coatora:

“(...) Sabe-se que a liberdade provisória é a regra, sendo a segregação medida excepcional. Isso é o que dispõe o artigo 5º, inciso LXVI, da Constituição Federal: “ninguém será levado à prisão ou nela mantido, quando a lei admitir a liberdade provisória, com ou sem fiança.”

A partir dessa ideia, extrai-se que para o juiz decretar a segregação cautelar (prisão preventiva), deve verificar a presença dos requisitos previstos nos artigos 312 e 313, ambos do Código de Processo Penal, e se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado (artigo 310, II, do CPP).

Ou seja, a prisão preventiva somente é aceita quando presentes o “fumus comissi delicti” (existência do crime e indício suficiente de autoria e perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado), o “periculum libertatis”, traduzido pela garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, e quando se revelarem inadequadas as medidas cautelares diversas da prisão, ficando claro que a prisão preventiva é a “ultima ratio” (última opção), devendo ser preservado o direito à liberdade.

No caso em tela, nota-se que a materialidade do delito inicialmente imputado e os indícios da autoria estão configurados de forma suficiente, conforme se observa do Auto de Exame de Corpo de Delito (ID nº 86977623) e dos depoimentos colhidos até o momento, em especial o interrogatório do autuado (ID nº 86975987).

Muito embora o autuado tenha afirmado que agiu por “ameaça” de um indivíduo chamado “Bruno BS”, é de se verificar que a intenção dos agentes, quando do concurso de pessoas, era exclusivamente para a prática do delito apurado, haja vista que autuado, que estava dirigindo a motocicleta, não ofereceu nenhuma resistência nas duas vezes que o indivíduo acima informado o procurou para localizar a vítima.

Observo ainda, que as medidas cautelares diversas da prisão, no caso em tela, se revelam inadequadas ou insuficientes, tendo em vista que a infração penal foi cometida com violência à pessoa, sendo desferido 04 (quatro) tiros na vítima.

Como se sabe, a preservação da ordem pública não se restringe às medidas preventivas de irrupção de conflitos e tumultos, mas abrange também a promoção daquelas providências de resguardo à integridade das instituições, à sua credibilidade social e ao aumento da confiança da população nos mecanismos oficiais de repressão às diversas formas de delinquência.

Impõe-se ressaltar a gravidade do fato atribuído ao autuado, mormente porque praticado em concurso de pessoas, e perpetrado mediante violência à pessoa, que, por sua vez, coloca em sobressalto toda a coletividade.

Nesse ponto, a ordem pública e a paz social são seriamente abaladas pela ocorrência dos fatos em apuração (tentativa de homicídio), por indicar destemor do agente com os rigores da Justiça, os quais acredita que atua sob o manto da impunidade, reclamando atuação rápida e eficaz das autoridades constituídas.

Por conseguinte, demonstrado requisito da garantia da ordem pública, diante da forte repercussão social sobre o fato e também visando evitar a reiteração na prática de conduta criminosa, sobretudo em sede da mesma natureza, vejo que a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva é medida que se revela adequada.

Além disso, constatada a necessidade de impedir que o acusado, em liberdade, perturbe ou impeça a regular produção de provas, especialmente os futuros depoimentos das testemunhas, ante o fundado receio de ameaçá-las ou até mesmo influenciá-las.

Não é demais relembrar que a pena privativa de liberdade máxima abstratamente cominada pelo tipo legal incriminador é superior a 4 (quatro) anos, sendo forçoso reconhecer a causa de admissibilidade da prisão preventiva prevista no art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal.

Por outro lado, consta dos autos pedido de liberdade provisória feito pelo autuado (ID nº 86990112), por meio de advogada constituída, que traz como fundamentos a primariedade e os bons antecedentes, além do fato de informar que tem residência fixa, atividade lícita e de que é genitor de três crianças, de 2, 5 e 9 anos.

É de se destacar, no entanto, que as condições pessoais favoráveis como a residência e trabalho fixo, assim como o fato de ser pai de filhos menores de idade, por si só, não ensejam o afastamento da segregação cautelar quando presentes os requisitos à sua decretação aliados à gravidade em concreto do delito.

O pedido não traz quaisquer fatos novos que tenham o condão de desnaturar a manutenção da custódia cautelar, nos termos da fundamentação precedente. Os argumentos são teses que, por ora, não podem prevalecer ante a gravidade dos fatos narrados.

Desta maneira, entendo que as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do CPP, são inadequadas e insuficientes a este caso, uma vez que a liberdade, mesmo condicionada, é nociva pela possibilidade de reiteração da atividade delituosa e estimula a prática do mesmo delito por outros, em face da sensação de impunidade. Ademais, não há garantias de fiscalização efetiva de quaisquer das medidas cautelares, caso fossem concedidas.

ISTO POSTO, HOMOLOGO A PRISÃO EM FLAGRANTE DE DENES PEREIRA LOPO E, COM AMPARO NAS NORMAS DOS ARTIGOS 311, 312 E 313, I, TODOS DO CPP, CONVERTO-A EM PRISÃO PREVENTIVA, E INDEFIRO O PEDIDO DE LIBERDADE PROVISÓRIA DE ID Nº 86990112. (...)”

Ademais, ratifica-se o “fumus commissi delicti” conforme a denúncia:

“(...) Consta na Denúncia que, em 16/02/2023, por volta das 10:00 horas, na Avenida 18, nº 1076, Bairro Cascalheira, Rio Maria/Pa, o Paciente DENES PEREIRA LOPO, em comunhão de desígnios, com o corréu Bruno “BS” que, atuou como executor dos disparos, incorreram na conduta delitiva, de tentativa de homicídio, contra a vítima LUCAS GABRIEL DE SOUSA NUNES.

O paciente DENES PEREIRA LOPO, pilotava a motocicleta Honda CG, cor azul. Levava o corréu Bruno “BS”, na garupa, com dolo de matar. Agiram mediante surpresa e emboscada. O acusado Bruno disparou vários tiros de arma de fogo, contra a vítima Lucas Gabriel de Sousa Nunes que, foi atingido com quatro perfurações. A vítima não faleceu, em circunstâncias alheias à vontade dos acusados.

Enquanto o acusado BRUNO, efetuava os disparos, o paciente DENES PEREIRA LOPO, aguardava na moto, para dar fuga, ao executor. Após, evadiram-se, do local do crime.

A guarnição da Polícia Militar, ao tomar conhecimento dos fatos, dirigiu-se ao local do crime.

Constatou que, a vítima estava ferida e apontou o paciente DENES PEREIRA LOPO, como um dos indivíduos que, atentou contra sua vida, informando o endereço do mesmo aos Policiais. A vítima, foi encaminhada para o Hospital, para atendimento médico.

Os Policiais Militares, se deslocaram até o endereço informado pela vítima. O Paciente, ao perceber a chegada dos agentes, empreendeu fuga. Mas foi preso, após perseguição da Polícia.

Diante da Autoridade Policial, o Paciente DENES PEREIRA LOPO disse que, conduzia motocicleta, para o acusado Bruno “BS” e que, foi o corréu que, efetuou, os disparos de arma de fogo. (...)”

Assim, o argumento relacionado à fundamentação inidônea, sem razão, resta superado conforme a decisão do Juízo singular.

Dessa forma, está clara a motivação do decreto prisional, não havendo que se falar em ausência dos requisitos autorizadores da custódia.

Sobre o tema, coleciona-se jurisprudência:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO VIOLAÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA. PERICULUM LIBERTATIS.
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. MODUS OPERANDI. PERICULOSIDADE DO AGENTE.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. Não há violação do princípio da colegialidade se houver previsão legal e regimental para o relator julgar, monocraticamente, o habeas corpus quando a decisão impugnada se coadunar com a jurisprudência dominante acerca do tema.

2. A prisão preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade do acusado desde que não assuma natureza de antecipação da pena e não decorra, automaticamente, do caráter abstrato do crime ou do ato processual praticado (art. 313, § 2º, CPP). Além disso, a decisão judicial deve apoiar-se em motivos e fundamentos concretos, relativos a fatos novos ou contemporâneos, dos quais se possa extrair o perigo que a liberdade plena do investigado ou réu representa para os meios ou os fins do processo penal (arts. 312 e 315 do CPP).

3. Na espécie, o decreto prisional está idoneamente fundamentado, por haver demonstrado o periculum libertatis com base na gravidade concreta do delito.
Com efeito, o ora agravante haveria participado de tentativa de homicídio em via pública, na frente de uma área comercial, junto com outras três pessoas. Além disso, há notícias de que o réu faz parte, em tese, de facção criminosa conhecida como Primeiro Comando da Capital (PCC), circunstância que denota a periculosidade do agente.

4. Agravo regimental não provido.

(AgRg no RHC 145.062/MS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 14/09/2021, DJe 21/09/2021)

Ressalta-se ainda, que o entendimento desta Corte e da jurisprudência dominante é de que as condições pessoais dos coactos, caso efetivamente comprovadas, isoladamente consideradas, não são suficientes para obstarem a decretação da medida segregacionista, ainda mais quando constatado, a partir das circunstâncias referidas, que ela é necessária, conforme já mencionado na decisão do Juízo a quo.

Eis a jurisprudência:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES E LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. NEGATIVA DE AUTORIA. ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. (...). CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDO. (...).

4
. Esta Corte Superior possui entendimento firme no sentido de que a presença de condições pessoais favoráveis do agente, como primariedade técnica, não representa óbice, por si só, à decretação da prisão preventiva, quando identificados os requisitos legais da cautela.
(...)

8. Recurso conhecido em parte e, nesta extensão, desprovido. (RHC 128.980/CE, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 01/12/2020, DJe 07/12/2020)

Ante ao exposto e em consonância com o parecer ministerial, conheço do presente mandamus e, no mérito,
DENEGO
a ordem impetrada, por não restar configurado nenhum constrangimento ilegal em desfavor do paciente.

É como voto.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 07/11/2023